Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de Banco do Brasil S/A, mantendo sentença de improcedência. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto ao afastamento da aplicação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo saques em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 1.300 do STJ e, por consequência, se os embargos de declaração atendem às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado rejeita a preliminar de não conhecimento, pois a verificação da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC confunde-se com o mérito dos embargos, não sendo cabível o não conhecimento pelo simples argumento de pretensão de rediscussão da matéria.
4. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa ao Tema 1.300 do STJ e fundamenta sua inaplicabilidade ao caso concreto.
6. O colegiado esclarece que a controvérsia não versa sobre irregularidade de saques na conta individual do PASEP, mas sobre eventual diferença no montante disponibilizado para levantamento, relacionada a critérios de atualização monetária e rendimentos, circunstância que afasta a incidência da tese repetitiva.
7. Não há omissão ou contradição interna no julgado, pois a matéria foi apreciada de forma clara e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.
8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser deduzida por meio do recurso próprio.
9. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada e fundamenta sua inaplicabilidade ao caso concreto.
3. O Tema 1.300 do STJ não se aplica às controvérsias que não envolvam irregularidade de saques em conta individual do PASEP, mas apenas discussão sobre critérios de atualização monetária e rendimentos.
4. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, reputando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II, e 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6.6.2024, DJe 19.6.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5.6.2024, DJe 19.6.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.862.242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, Tema Repetitivo 1.300.